Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019173-44.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA BANCÁRIA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVENÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 286, II, DO CPC –
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO –

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. O artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sito extinto o processo sem resolução do mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência.
A lógica subjacente ao aludido comandos traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria, observando por certo todos os critérios atinentes a determinação da competência, dentre eles, valor da causa e a legitimidade da parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação de
“
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1018680-41.2022.8.11.0041),
ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração contra Marilene Ferreira Teles, em que a Cooperativa/autora pretende a posse do imóvel objeto da matrícula nº 75.888 do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, identificado como apartamento nº 106 do Bloco 2, Setor SW (Sudoeste) do Condomínio Residencial Vivendas do Bom Clima, localizado na “
Avenida Contorno do CPA com Rodovia Emanuel Pinheiro
”, no Bairro Jardim Bom Clima, nesta Capital, “
uma vez que restou provada a consolidação plena da propriedade em
(seu)
favor
” (cf. Id. nº 85390390 dos autos de origem).

A MMª. Juíza da 5ª Vara Cível, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT por verificar, com apoio em certidão da “
Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais, instituída pela Portaria n. 113/2020-CGJ
”, que a Cooperativa/autora ajuizara outra ação de Reintegração de Posse contra a ré com a mesma causa de pedir (Proc. nº 1038077-62.2017.8.11.0041), sendo o processo extinto sem resolução do mérito por sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que reputou “
ausente a comprovação da constituição da mora, exigida pela Lei nº 9.514/1997
”; segundo a MMª. Juíza, conquanto “
não seja vedada a repropositura da presente demanda, deveria a parte se atentar para o fato de que uma vez proposta a ação, a primeira distribuição ou registro da petição inicial fixará a competência naquele juízo, pouco importando se há outros juízos que eram abstratamente competentes, tornando-o prevento para todas as outras vezes que a ação for proposta novamente
” (cf. Id. nº 85926058 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que “
a relação jurídica posta em face de Marilene Ferreira Teles
(...)
não atende às especificações da competência
(daquela Vara Especializada)
, por não estar em discussão relação bancária/financeira
”, mas apenas a pretensão possessória (cf. Id. nº 86933050).

A
decisão vinculada ao Id nº 146852651 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando a MMª. Juíza suscitante, da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instado a prestar informações, o MM. Juiz suscitado manifestou mantendo seu “
pronunciamento exarado no ID 85926058 nos autos do Processo n. 1018680-41.2022.8.11.0041, por seus próprios fundamentos
”
(cf. Id nº 147475158).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
ausência de interesse público no feito (cf. Id. nº 150755196).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a solução da controvérsia decorre da expressa disposição do art. 286, II, do CPC, que prevê que “
serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza
(...)
quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
”.

No caso, como a primeira ação de Reintegração de Posse ajuizada pela SICOOB Integração contra Marilene Ferreira Teles foi encerrada por sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (Proc. nº 1038077-62.2017.8.11.0041), deve a segunda demanda semelhante tramitar perante o mesmo Juízo, não havendo falar na sua incompetência para processar e julgar o feito, seja porque aludida sentença foi proferida em 04/03/2022, quando há muito já estabelecida sua competência especializada, ou então porque, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, àquele juízo compete processar e julgar ações de reintegração de posse ajuizadas por instituições financeiras em relação a imóveis dados em garantia fiduciária.

A propósito:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 4ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL GARANTIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TP E ART. 1º, I, E § 1º, DA PORTARIA 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto Cédula de Crédito Bancário firmada com Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, ainda que haja posterior cessão do crédito porque não se altera a matéria nem a relação jurídica originária (art. 3º da Resolução nº. 01/2015-TP e art. 1º, I e § 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM)” – TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1017734-32.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022.

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TP E ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. A Ação relativa a contrato de alienação fiduciária é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 3º da Resolução nº 01/2015-TP e art.1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM)” – TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1004604-43.2019.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019.

Diante do exposto, julgo procedente o presente conflito de competência, para definir a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1018680-41.2022.8.11.0041), ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração contra Marilene Ferreira Teles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023